Tribunal: STF
Processo: RE 684524
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não é cabível agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 



    2.  Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.